Tribunal: STF
Processo: HC 168821
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada impetração.



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – CONDENAÇÕES NÃO DEFINITIVAS. Revela-se inviável concluir pela dedicação a atividades criminosas, afastando-se a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com base em condenações não alcançadas pela preclusão maior.